Tribunal: TJPA
Processo: 0069803-45.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069803-45.2015.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO PINHEIRO SANTOS, YAGO WENDEL NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0069803-45.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: YAGO WENDEL NEVES

REPRESENTANTE: DR. OLDEMAR PEREIRA ALVES - OAB PA21503

APELANTE: RODRIGO PINHEIRO SANTOS

REPRESENTANTE: DR. DAVID QUINTERO SALOMAO - OAB PA14059

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSOS DEFENSIVOS.
TESES COINCIDENTES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. APELANTE
YAGO WENDEL NEVES
. INSURGÊNCIA VOLTADA A
EXCLUSÃO
DAS
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NÃO VERIFICADA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
ERRO IN PROCEDENDO
. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO
DA
PENA DE MULTA. PREJUDICADO. PEDIDO INCIDENTAL
DE
REVOGAÇÃO
DE
PRISÃO PREVENTIVA
FEITO PELO APELANTE
RODRIGO PINHEIRO SANTOS. PREJUDICADO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0069803-45.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: YAGO WENDEL NEVES

REPRESENTANTE: DR. OLDEMAR PEREIRA ALVES - OAB PA21503

APELANTE: RODRIGO PINHEIRO SANTOS

REPRESENTANTE: DR. DAVID QUINTERO SALOMAO - OAB PA14059

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
RODRIGO PINHEIRO SANTOS
e

YAGO WENDEL NEVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, os condenou como incursos nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, I III e IV do CP as penas de 20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) anos de reclusão respectivamente.

Narra a inicial acusatória, recebida em 22/02/2016 (fls. 472, Vol. III), que no dia 27/10/2015, os Recorrentes juntamente com Giovani Carneiro de Almeida, Danilo Menezes Carvalho, Diego Winglson da Silva Nascimento e Eder Cleuson de Araújo, sequestraram a vítima Pedro Victor da Silva Marim, e em determinado local, o espancaram e por fim efetuaram três disparos de arma de fogo, o levando a óbito.

Em relação ao denunciado Diego Wingleson da Silva Nascimento, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos moldes do art. 366 do CPP (fls. 738, Vol. III).

O denunciado Giovani Carneiro de Almeida fora absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, II do CP (fls. 924, Vol. IV).

Fora declarada extinta a punibilidade do denunciado Danilo Menezes Carvalho, com fundamento no art. 107, I do CP (fls. 1033, Vol IV).

Houve o desmembramento do processo em relação ao réu Eder Cleuson de Araújo.

Seguindo, o feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4823718).

Irresignada, a Defesa de RODRIGO PINHEIRO SANTOS

alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, cabendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
já que ausentes provas da autoria delitiva (Id. 4823719).

Por sua vez, a Defesa de YAGO WENDEL NEVES reitera o pleito de submissão a novo julgamento por ser a decisão manifestamente contrária ao compêndio probante; requer o afastamento das qualificadoras, aduzindo que foram aplicadas de forma genérica; aponta falha na dosimetria, pelo que pede a redução da pena base ao mínimo legal; pugna pela aplicação da atenuante da confissão e o reconhecimento do homicídio na forma privilegiada (Id. 4823719 e 4823720)

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 4823720).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 4823722).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

As Defesas de ambos os Recorrentes argumentam que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, pois não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Razão não lhes assistem.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Cuida-se assim de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em seu depoimento, sob o crivo do contraditório a testemunha Glauco Carvalho do Nascimento, Delegado de polícia que presidiu o Inquérito, afirmou:

“haver uma gravação onde a vítima implora por sua vida; que a investigação foi complexa, vez que o vídeo gravado direcionava a autoria ao traficante conhecido como “churrasquinho”; que no decorrer das investigações ficou constatado que atribuir a prática do crime a “churrasquinho” foi uma estratégia dos réus para que não fossem descobertos, jogando a culpa para um rival do Apelante Yago Wendell; que nas investigações conseguiram chegar até Yago, Dieguinho, Danilo “dentinho”, Rodrigo “Ro” e “mata boi”; que o Apelante Rodrigo Santos era traficante da cabanagem, e o local onde a vítima fora levada é uma boca de fumo conhecida como “Coreano”, onde só entram pessoas que tem o domínio da área; que a vítima foi levada até esse local, onde foi torturada e gravou o vídeo, e depois o levaram a outro lugar e o mataram; que foi encontrado um bilhete com o corpo da vítima informando algo parecido com “mexeu com churrasquinho é sal”; que a área onde a vítima fora levada é de domínio do Apelante Rodrigo Santos; que a Polícia concluiu que levaram a vítima para ser morta em outro lugar como forma de dificultar a identifica-los como autores do crime, vez que se matassem no local da tortura, saberiam do envolvimento do Apelante Rodrigo Santos, já que a área era de domínio dele;
que durante as investigações ficou evidenciado que o Apelante Yago Wendell era traficante, o que foi confirmado pelo mesmo; que no dia do fato fora marcado encontro entre a vítima e o Apelante Yago, onde a vítima prometia o pagamento de uma dívida, sendo que o Apelante Rodrigo acompanhava o Apelante Yago, sendo “sócios” no tráfico
; que desde o início a família da vítima levantou a possibilidade do envolvimento do Apelante Yago; que logo após o fato delituoso, o Apelante Yago procurou a namorada e o amigo Giovani, para pedir ajuda para lavar o carro, que estava sujo de sangue;
que o Apelante Yago confirmou que utilizaram o carro dele para levar a vítima até o cativeiro
, mas não participou da tortura , atribuindo ao Apelante Rodrigo Santos a ideia de levar a vítima, mas
que levaram a vítima para outro lugar, e ele ficou aguardando no local, e quando Rodrigo retornou, afirmou que matou a vítima
; (...)
que a vítima foi morta com a anuência de Yago;
que as investigações concluíram que foi o autor dos disparos que mataram a vítima;
que foi marcado encontro entre o Apelante Yago e a vítima, (...) onde o Apelante Rodrigo os acompanhava, assim como a testemunha Fernando
, mas em um certo momento houve desentendimento e agressões, onde Fernando conseguiu fugir e a vítima levada ao cativeiro;
que Fernando foi ouvido e confirmou a presença do Apelante Yago no veículo
(...)” – assim como o Apelante Rodrigo. [
grifei
]

O informante Pedro de Sousa Marim, pai do ofendido, afirmou que:

“antes do fato a vítima confessou a mãe que estava usando drogas; que o Apelante Yago induziu a vítima a usar drogas, participando do sequestro, tortura e execução daquela, o levando no carro do avô; que o Apelante Yago levou a vítima; que participou ativamente das investigações; que os assassinos gravaram no próprio celular da vítima a tortura e jogaram nas redes sociais; que no dia seguinte à morte da vítima, o Apelante Yago viajou para Algodoal e todos sabiam do envolvimento dele no crime;
que a vítima relatou à mãe que foi ameaçada de morte pelo Apelante Yago
; que a mae da vítima disse que deu a ele a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para pagamento da dívida; que o Apelante Yago era seu vizinho e haviam comentários do envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas; (...) que ao ser preso, o Apelante Yago portava 2 armas de fogo;
que a testemunha Fernando confirmou que o Apelante Yago estava envolvido, visto que

estava no carro no dia do fato, e era Yago quem dirigia; que tomou conhecimento do envolvimento do Apelante Rodrigo, bem como dos demais acusados após o depoimento do Apelante Yago
; que o Apelante Yago disse que foi o Apelante Rodrigo quem atirou na vítima.” [
grifei
]

No mesmo sentido Maria do Socorro Paes da Silva, genitora da vítima, asseverou que:

“
a vítima disse que era o Apelante Yago quem o ameaçava
; que em outra ocasião a vítima disse que o Apelante Yago o pressionava, informando que Yago era o “gordo”, do conjunto; que várias pessoas disseram que a vítima embarcou no carro do Apelante Yago; que a vítima relatou que certa vez tinha drogas na mochila e viajou para Cotijuba para vender, já que devia para os traficantes, mas que a polícia o abordou e tomou a droga;
que Fernando disse que a vítima pediu ajuda, e no dia dos fatos, encontrou com ele, estando o Apelante Yago no veículo
; que conhece o Apelante Yago desde que ele era criança, não tendo dúvidas que era ele quem a vítima apontava como sendo quem o ameaçava; que todos os envolvidos torturaram a vítima, e pelos depoimentos na delegacia;
o Apelante Rodrigo desferiu os tiros na cabeça da vítima
.” [
grifei
]

O depoente Fernando Augusto Gama, afirmou que:

“(...) soube por esta que o Apelante Yago repassou a quantia de meio quilo de “Skank” para a vítima vender, e não teve o retorno, ficando com a dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

que não conseguia pagar;
que no dia do fato, a vítima disse que encontraria com o Apelante Yago para ganhar tempo; que no carro havia outra pessoa com o Apelante Yago; que na ocasião entrou no carro para conversar com eles;
(...) que vários amigos mostraram fotos das pessoas que andavam com o Apelante Yago, e pela fisionomia, a pessoa que estava no carro parecia muito com Taynan; que Taynan era muito parecido com o Apelante Rodrigo; que não tem dúvidas de que o Apelante Yago era quem dirigia o veículo; que na delegacia viu fotos do Apelante Rodrigo, percebendo que se equivocou ao apontar Taynan,
sendo Rodrigo quem estava no carro;
que ouviu dizer que o Apelante Rodrigo era um dos chefes do tráfico na Cabanagem; (...) que em certo momento, a pessoa que estava no carona saiu do veículo e o Apelante Yago disse para ele pegar a arma e matar os dois, foi quando conseguiu sair do carro, tentou ajudar a vítima a sair, mas não conseguiu; que a vítima foi puxada para dentro do carro; (...) que o próprio Apelante Yago confirmou na delegacia que não se tratava de Taynan, e sim do Apelante Rodrigo e ambos eram muito parecidos por fotografia, destacando que não os conhecia pessoalmente (...). [
grifei
]

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Ademais, cumpre salientar que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório
[2]
.

Desta feita, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, não verifico como acatar a tese sustentada pela Defesa dos Apelantes.

2.

PEDIDOS CONSTANTES DA APELAÇÃO DE
YAGO WENDEL NEVES

a.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

Neste ponto, a insurgência apresentada no apelo do Recorrente Yago centra-se na exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 do CP.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao Apelante.

O Conselho de Sentença, ao acolher o pleito condenatório, acabou optando por uma das versões a ele apresentadas, e assim sendo, decidiu com respaldo no acervo probatório.

Vale ressaltar que a cassação do veredicto do Tribunal do Júri com base no artigo 593, III, d do Código de Processo Penal somente pode ocorrer quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando inexistir qualquer elemento de convicção no feito que possa embasá-la, não sendo este o caso submetido a esta instância revisora.

Com relação à qualificadora do motivo torpe, tenho que o conjunto probatório indicou que a motivação do crime resultou de vingança pelo inadimplemento de dívida contraída pela vítima junto aos Apelantes, resultante da comercialização de substância entorpecente, tendo o Corpo de Jurados concluído que tal situação evidencia motivação flagrantemente repudiada moral e socialmente.

Ao ser ouvido em juízo, o depoente Fernando Augusto Gama afirmou que “o Apelante Yago repassou a quantia de meio quilo de “Skank” para a vítima vender, e não teve o retorno, ficando a dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)”

Outrossim, quanto à qualificadora do inciso IV (utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, apontam para multiplicidade de agentes, utilização de arma de fogo e prevalência de relação de amizade de infância mantida entre o ofendido e o Recorrente para conduzi-lo até o veículo utilizado no crime.

Ainda nessa linha de raciocínio, destaque-se que a qualificadora do uso de meio cruel/ tortura, é corroborada pelos laudos de fls. 26/30, 475/ 487, 509 e 510/ 524, conferindo assim robustez a tese da acusação de que a vítima foi espancada e torturada antes de ser levada a óbito.

Assim, a versão apresentada pelo Ministério Público encontra respaldo em prova oral e documental, portanto, perfeitamente plausível e capaz de obstar o pedido de decote.

Nessa linha, destaco a posição do C. STJ, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO ART. 483 DO CPP. FALTA DE ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS QUANDO JÁ ATINGIDA A MAIORIA. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELA SUPREMA CORTE. PROVIDO PARCIALMENTE.3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015). [
grifei
]

b.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

O Apelante argumenta que na primeira fase da dosagem do apenamento, as justificativas utilizadas pelo magistrado singular para inverter as polaridades das vetoriais do art. 59 do CP foram inidôneas, pelo que requer a redução da pena base ao mínimo legal.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se vê da sentença recorrida, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[3]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“I – Quanto à
CULPABILIDADE
, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, é elevada. Resta claro que esse, valendo-se da condição de amigo da vítima, privando, assim da sua confiança e do conhecimento de sua rotina diária, por meio ardiloso, planejou de maneira minuciosa a forma com que o fato iria se desenvolver, em nenhum momento cogitando desistir da empreitada, ao contrário, participando ativamente da sua execução;

II – Dos
ANTECEDENT6ES CRIMINAIS
, o réu não registra condenação penal transitada em julgado anterior a data do fato apurado nestes autos;

III – Quanto à
CONDUTA SOCIAL
, pelo que se pode auferir nos autos, tenho como desajustada, haja vista que era envolvido com a comercialização de drogas tratando tal fato com absoluta normalidade;

IV – Da
PERSONALIDADE,
em que pese a frieza apresentada pelo réu durante sua narrativa plenária, não se aferindo resquício algum de arrependimento da prática criminosa, não dispomos de elementos técnicos que possam servir de parâmetro para sua valoração;

V – Quanto ao
MOTIVO
do crime, este se confunde com a primeira qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de levar a efeito, evitando-se o
bis in idem
;

VI – As
CIRCUNSTÂNCIAS
lhes são desfavoráveis, haja vista que, na perpetração do crime, o réu agiu com extrema audácia e destemor, inclusive sequestrando a vítima em veículo próprio e mantendo-a sob seu jugo até o momento de sua entrega aos seus algozes, como se mercadoria fosse, o que traduz seu total desprezo para com a vida humana;

VII – Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, estas são graves, haja vista que foi ceifada uma vida humana ainda bastante jovem, causando trauma psíquico aos seus familiares que perdura até os dias de hoje, dilacerando a estrutura familiar da vítima, facilmente detectada através do testemunho de seus genitores;

VII – Do
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA,
pelo que restou colhido da instrução plenária, em que pese essa ser usuária de drogas, tal fato, por si só, não justifica o resultado sofrido.

Postas as considerações acima,
fixo-lhe a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
. (...)”

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[4]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da
atenuante
de
confissão
espontânea
concluo que não prospera, eis que o Apelante
em plenária, negou sua participação nos eventos delitivos, conforme se observa do seu interrogatório a partir do I
d. 4827552
, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).

2.
Não é de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014).

(...)

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA – AP 0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19).

Assim, deixo de aplicar a referida atenuante.

Por fim, com relação aos
pedidos de exclusão da sanção

pecuniária e de revogação da prisão preventiva (este feito pelo Apelante Rodrigo Pinheiro Santos)
, entendo estarem prejudicados, seja porque a pena prevista não abarca a possibilidade de condenação em pena de multa, seja pelo julgamento do recurso de apelação.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação do art. 226 do CPP, isso porque a autoria delitiva foi comprovada pela prisão em flagrante e pelas provas testemunhais produzidas em juízo. 2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório.” (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. A pretensão da defesa em alterar o entendimento do Tribunal estadual que reconheceu a autoria delitiva com fundamento em provas idôneas (circunstâncias do flagrante e provas testemunhais produzidas em juízo) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1938325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

[3]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 28/03/2023